Tribunal: TJDFT
Processo: 0700373-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700373-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RONALDO DA SILVA RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 54812064), interposto pelo Executado, DISTRITO FEDERAL, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 54812066), nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, requerido por RONALDO DA SILVA RIBEIRO. Na decisão agravada, o Juízo de origem delimitou que o pedido do Executado de reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam ao Exequente, “por ser matéria de ordem pública, [é] cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição”. Fundamentou que “não viola o Princípio da Unicidade Sindical (art. 8o, II, da CF) a criação na mesma base territorial de sindicato representativo de categorias profissionais distintas/específicas, porquanto o art. 37, VI, da Constituição Federal garante ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Ademais, prevalece na jurisprudência Pátria o entendimento de que o princípio da unicidade sindical não impede a existência de mais de uma entidade representativa de categorias específicas na mesma base territorial”. Destacou que, “no julgado exequendo, precisamente no Acórdão no 730.893, ficou consignado que “o sindicato, enquanto substituto processual, tem ampla legitimidade para defender os interesses da categoria, independentemente de filiação ou autorização expressa dos filiados”. Consignou que “o Colendo Supremo Tribunal Federal é assente quanto ao entendimento de que o interessado pode promover, individualmente, pedido de cumprimento de sentença em relação à Sentença Coletiva, no caso em que é integrante do grupo ou da categoria processualmente substituídos pelo Sindicato autor da respectiva demanda”. Concluiu que, “se o Exequente é servidor da Secretaria de Estado da Fazenda do DF. Por conseguinte, é servidor da Administração Direta e também representado pelo SINDIRETA”. Por fim, indeferiu o pedido do Executado de reconhecimento da ilegitimidade ativa do Exequente e, “por prudência, [suspendeu] o feito até a preclusão desta decisão”. Em suas razões recursais, o Agravante defende que o Agravado não possui legitimidade ativa ad causam, sob o argumento de que esta parte processual não está sujeita aos efeitos da “coisa julgada coletiva obtida por sindicato do qual ela não integra a categoria substituída, [pois,] conforme fichas financeiras juntadas com a exordial, é ocupante do cargo de Técnico de Apoio Fazendário, carreira essa que é representada pelo SINDFAZ/DF, e não pelo SINDIRETA”. Sustenta que “existindo sindicato próprio que representa a carreira [do Agravado], não pode [ele] buscar se valer de coisa julgada obtida por outro sindicato. Deve-se atentar, portanto, ao Princípio da Unicidade Sindical”, nos termos do art. 8o, II, da CRFB. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao seu recurso. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é tempestivo e cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, I, do CPC. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo, dispensado, nos termos do art. 1.007, § 1o, do CPC. Representação processual do Agravante, ex lege, de acordo com o art. 75, II, do CPC. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Do Efeito Suspensivo Nos termos do que restou relatado, constata-se que o cerne da controvérsia recursal consiste em analisar a existência de legitimidade ativa ad causam, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, tendo como pano de fundo a vinculação do servidor público Exequente a sindicato diverso daquele que foi o autor da ação coletiva correlata. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, necessário se faz consignar que, como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a sua concessão, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Ou seja, para a concessão do efeito suspensivo, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. EFICÁCIA MANTIDA. (...) 2. Para concessão do efeito suspensivo, é necessária a existência dos requisitos constantes do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, quais sejam: existência cumulativa do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1281999, 07113377520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos requisitos supracitados não exista, restará impossibilitado o deferimento deste pedido antecipatório. Sobre a probabilidade de provimento do recurso Depreende-se das razões recursais que o Agravante defende a probabilidade de provimento do seu recurso, para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa ad causam do Agravado, com fundamento em possível violação ao princípio da unicidade sindical (CRFB, Art. 8o, II). Por outro lado, o Juízo de origem consignou na decisão agravada que “o Colendo Supremo Tribunal Federal é assente quanto ao entendimento de que o interessado pode promover, individualmente, pedido de cumprimento de sentença em relação à Sentença Coletiva, no caso em que é integrante do grupo ou da categoria processualmente substituídos pelo Sindicato autor da respectiva demanda”. Com efeito, ao julgar o RE n. 883.642/AL, submetido ao rito da repercussão geral, o STF fixou a seguinte tese jurídica (Tema 823): Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. (grifos nossos) No caso em tela, o Agravado, aparentemente, não estava filiado ao sindicato autor da Ação Coletiva n. 32.159/97, ressalvada prova em sentido contrário. Ademais, nesta via estreita do agravo de instrumento, não emerge prova de que o sindicato autor da ação coletiva cedeu os direitos dos seus substituídos processuais a outro sindicado, de acordo com o art. 109, § 3o, do CPC. Por conseguinte, emerge a probabilidade do direito do Agravante e de provimento do presente recurso de agravo de instrumento, conforme interpretação a contrario sensu da tese jurídica fixada no Tema 823 STF. É que, se o Agravado não foi substituído processual na fase de conhecimento, não pode obter a extensão dos efeitos da sua coisa julgada na fase executiva, nos termos do art. 108 do CPC. Sobre a prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação Superada a análise da probabilidade do direito e de provimento do recurso, em razão da incidência da regra da cumulatividade retro, será verificado se a manutenção da decisão agravada poderá ensejar a ocorrência de um risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao Executado, ora Agravante, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Destaque-se que o presente cumprimento individual de sentença coletiva tem como objeto o pagamento de valores relativos ao benefício alimentação devidos aos servidores públicos distritais filiados ao sindicato autor da ação coletiva em comento. Por conseguinte, a prosperar a fase executiva, com exequente que, aparentemente, não possui legitimidade ativa, resta comprovado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ao resultado útil do processo, qual seja, o Agravante a ser condenado ao pagamento de valores que não são devidos, em tese, ao Agravado. Assim, impende-se a suspensão dos efeitos da decisão agravada, em razão da presença cumulativa dos requisitos para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Por fim, saliento que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e suspendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer resposta ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC, quando poderá, inclusive, comprovar a sua filiação ao sindicato autor da ação coletiva em comento. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão agravada, na forma do art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Após a resposta do Agravado ou o decurso do prazo, o primeiro a ocorrer, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2024 15:51:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador